Tribunal: TJDFT
Processo: 0705006-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA ENTRE FIADORES SOLIDÁRIOS. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS LIMITADA À FORÇA DA HERANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por fiadores solidários contra sentença que reconheceu a validade da cláusula de prorrogação automática da fiança em contrato de locação comercial, rejeitou a alegação de novação da dívida e condenou os apelantes ao ressarcimento proporcional da obrigação quitada por outros cofiadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As principais questões em discussão consistem em: (i) saber se a apelação impugnou especificamente os fundamentos da sentença, à luz do princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas documentais, periciais e testemunhais; (iii) saber se os herdeiros do fiador falecido possuem legitimidade passiva para responder pela obrigação; e (iv) saber se houve sub-rogação legal que autorize o direito de regresso entre fiadores solidários.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade, ainda que reproduza argumentos utilizados em peças processuais anteriores em alguma medida.
4. A negativa de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é considerado suficiente para o julgamento da causa.
5. A responsabilidade patrimonial dos herdeiros por dívidas do falecido é admissível nos limites da herança. Cabe ao herdeiro o ônus de demonstrar a inexistência de bens transmitidos.
6. A cláusula de prorrogação automática da fiança é válida, conforme a Súmula no 656 do Superior Tribunal de Justiça, e não exige anuência expressa do fiador para sua eficácia.
7. A sub-rogação legal entre fiadores solidários opera automaticamente com o pagamento integral da dívida, independentemente de anuência prévia dos demais cofiadores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A sub-rogação legal entre fiadores solidários opera automaticamente com o pagamento integral da dívida”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 831.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 656/STJ.